Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-34.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Conteúdo abusivo com relação à condição de "excelência no rendimento escolar", dada a falta de definição precisa – Pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Conteúdo abusivo com relação à condição de "excelência no rendimento escolar", dada a falta de definição precisa – Pagamento dos juros trimestrais demonstrado – Manutenção da condenação das requeridas ao pagamento do FIES contratado pela demandante – DANO MORAL – Configurado – Manutenção do valor fixado ante a não devolução específica da questão relativa ao "quantum" indenizatório – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.